Tribunal: TJDFT
Processo: 0752846-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. ART. 18, CAPUT, DO CPC. AUSENTES AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 854, § 3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o Juízo singular incorreu em equívoco em rejeitar a impugnação à penhora oferecida pela agravante nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado pela recorrida.
2. A alegação de que “o veículo penhorado não pertence à agravante” permite concluir que a recorrente não é parte legítima para impugnar a medida constritiva, determinada pelo Juízo singular, em relação ao automóvel. 2.1. A regra prevista no art. 18, caput, do CPC enuncia que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 2.2. A pessoa apontada como proprietária do bem tem legitimidade para buscar, em nome próprio, a devida proteção contra eventual constrição indevida, nos moldes da regra prevista no art. 674 do CPC.
3. A norma estabelecida no art. 854, § 3o, do CPC preceitua que na impugnação à penhora o devedor deve comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (inc. I) ou que “ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” (inc. II). 3.1. Os temas suscitados nos autos de origem não se ajustam a nenhum dos mencionados tópicos.
4. Recurso conhecido e desprovido.